Tribunal: TJPA
Processo: 0802393-02.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802393-02.2022.8.14.0009

APELANTE: JERFSON DANTAS NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0802393-02.2022.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

APELANTE: JEFERSON DANTAS NASCIMENTO DA SILVA

(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. AUTORIA DELITIVA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVA ISOLADA E NÃO CORROBORADA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O FATO APURADO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP) à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas judicializadas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir se o conjunto probatório, notadamente o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial de forma isolada e sem as formalidades do art. 226 do CPP, é suficiente para, com a certeza necessária, sustentar a condenação, ou se a fragilidade das provas impõe a absolvição em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Da Insuficiência de Provas e da Absolvição: A autoria delitiva imputada ao apelante fundamentou-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, sem a observância das formalidades legais. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, tal prova, por sua natureza precária e por ter sido produzida sem o crivo do contraditório, não pode, isoladamente, fundamentar uma condenação.

5. O acervo probatório é frágil. A vítima não foi ouvida em juízo para confirmar o reconhecimento. As testemunhas de acusação inquiridas na fase judicial declararam expressamente não ter conhecimento sobre o roubo em apuração, relatando fatos pertinentes a outro processo. O réu, por sua vez, negou a autoria. Inexistem, portanto, provas independentes e judicializadas que corroborem o elemento informativo colhido na fase policial.

6. A condenação criminal exige um juízo de certeza. Diante de um cenário de dúvida razoável, gerado pela existência de uma única prova incriminadora, nula e isolada, a presunção de inocência prevalece. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
não é uma faculdade, mas uma imposição processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise das teses subsidiárias.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Arts. 155, 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 157, caput, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 885.371/RS; STJ - AgRg no AREsp 2.601.793/SP; TJ-PA - AP 0801595-20.2022.8.14.0501.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JEFERSON DANTAS NASCIMENTO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
(ID 19899531).

A denúncia narra que, no dia 08 de julho de 2022, o apelante, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, teria subtraído um aparelho celular do adolescente Cledson da Silva e Silva. A autoria foi atribuída ao réu com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia (ID 19899351).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPP). Sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP, e alega que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato e a vítima não foi inquirida na fase judicial (ID 19899547).

Subsidiariamente, requer: a) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal; b) a aplicação do instituto da detração penal, com a consequente fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória (ID 19899549).

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo (ID 21182575).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo adequado, tempestivo e interposto por parte legítima. Portanto, conheço da apelação.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa do apelante requer sua absolvição, argumentando que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o decreto condenatório, tese que, adianto, merece acolhimento.

A materialidade do delito de roubo está indicada no boletim de ocorrência, mas a autoria imputada ao apelante revela-se extremamente frágil, baseando-se unicamente em um reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, que não foi corroborado por nenhuma outra prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da Análise Detalhada da Prova Oral

Durante a instrução processual, as provas colhidas não foram capazes de trazer a certeza necessária para uma condenação. O apelante, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a prática do crime.

A vítima, Cledson da Silva e Silva, que à época dos fatos era adolescente, não foi ouvida em juízo. Portanto, o reconhecimento fotográfico por ela realizado na delegacia não pôde ser confirmado ou submetido ao contraditório, o que o torna um mero elemento informativo, isolado nos autos.

As testemunhas de acusação,
Benedito Amarildo Maia Ferreira
e
Vânia Fernanda da Silva Costa
, ouvidas em juízo, foram claras ao afirmar não terem presenciado o roubo apurado neste processo e nada sabiam sobre o crime narrado na denúncia, objeto do presente processo. Seus depoimentos foram os seguintes:

·

Benedito Amarildo Maia Ferreira:

“Desse caso aí eu não conheço, não sei. Não tenho nem ideia, porque eu sou testemunha de um processo contra o Gerson de um assalto que ele fez aqui na minha residência, com a minha esposa, é um outro processo. Eu não conheço esse processo aí, eu não sei de nada, não sou testemunha desse caso, que eu não sou testemunha dessa situação aí não. (...) Não é do mesmo caso, é outro diferente aqui.”

·

Vânia Fernanda da Silva Costa:

“Não é o mesmo caso não. Era a mesma moto sim e era o mesmo rapaz”
.

Como se vê, os depoimentos judicializados não trazem qualquer elemento que vincule o apelante ao crime de roubo contra o adolescente Cledson. As testemunhas apenas mencionam que a motocicleta apreendida teria sido usada em outro delito, no qual figuram como vítimas, mas declaram desconhecer os fatos específicos desta ação penal.

Da Invalidade do Reconhecimento Fotográfico como Prova Única

O ponto nevrálgico da acusação é o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. Contudo, tal ato foi conduzido em total desacordo com as formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
, que não representam mera recomendação, mas sim uma garantia fundamental ao acusado.

No caso dos autos, o procedimento adotado na fase policial falhou quando não observou as garantias mínimas do referido artigo, pois não existe registro de ter sido solicitado à vítima uma descrição prévia do suspeito (inciso I), nem de que a fotografia do apelante foi apresentada ao lado de outras pertencente a indivíduos com características semelhantes (inciso II), configurando o problemático método de exibição de imagem única, que induz ao reconhecimento e possui baixíssima confiabilidade.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, em evolução notória sobre o tema, pacificou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico, quando não observadas as regras do art. 226 do CPP e não corroborado por outras provas independentes e judicializadas, é inválido e não pode, por si só, fundamentar uma condenação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
(...) o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial se encontra isolado de outros elementos probatórios, tornando-se insuficiente para, por si só, amparar a condenação, quer por ofensa ao art. 226 quer por violação do art. 155, ambos do Código de Processo Penal. E, nesse contexto, tem-se manifesta a ausência de provas seguras sobre a autoria delitiva.
Como é de conhecimento, na dúvida, deve prevalecer a tese defensiva.
(STJ - AgRg no HC: 885371/RS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO PAUTADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR.
(...) A atual interpretação de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 226 do Código de Processo Penal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente, per se, para a formação do juízo condenatório. (STJ - AgRg no AREsp: 2.601.793/SP, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) – destaquei.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
também segue a mesma linha de entendimento, primando pela necessidade de um acervo probatório seguro para a condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO. (...)
ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS ESTABELECIDAS PELO ART. 226, DO CPP. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível; 2.
O reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial; não ocorrendo, a absolvição é medida que se impõe.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801595-20.2022.8.14.0501, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No caso concreto, a condenação está amparada exclusivamente em um elemento informativo frágil e isolado. O Ministério Público, titular da ação penal, não se desincumbiu de seu ônus de produzir provas robustas em juízo que comprovassem, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

Além do mais o ofendido não foi ouvido em juízo, afastando-se o possível reconhecimento, ainda que em desconformidade com o procedimento previsto no art.226, do CPP, efetuado na polícia.

De modo que, a ausência de provas judicializadas e a nulidade do único elemento que apontava para o apelante criam um cenário de dúvida insuperável, que deve ser resolvido em favor do réu, em aplicação ao princípio constitucional da presunção de inocência e à regra do
in dubio pro reo
.
Com o acolhimento da tese principal de absolvição, a análise dos pedidos subsidiários de revisão da dosimetria da pena resta, por conseguinte, prejudicada pela perda de seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
ABSOLVER
o apelante
JEFERSON DANTAS NASCIMENTO DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por não existir prova suficiente para a condenação.

Expeça-se o competente
alvará de soltura
, salvo de preso por outro motivo.

Com a absolvição
,
restam prejudicadas as análises das teses subsidiárias relativas à dosimetria da pena.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025